Tribunal: TJSP
Processo: 1014035-57.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO – Hipótese em que o réu recebeu a posse direta do veículo e assumiu a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento, no entanto, alienou o veículo a terceiro, que, por sua vez, também vendeu o bem – Descumprimento da obrigação contratual assumida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO – Hipótese em que o réu recebeu a posse direta do veículo e assumiu a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento, no entanto, alienou o veículo a terceiro, que, por sua vez, também vendeu o bem – Descumprimento da obrigação contratual assumida pelo réu, com prejuízos ao autor, decorrentes de multas de trânsito e suspensão da CNH – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – Culpa concorrente do autor configurada, pois deixou de efetuar a comunicação da venda do bem, nos termos do artigo 134 do CTB, de modo a evitar o dano, mesmo após a quitação do financiamento, quando se tornou possível a transferência do veículo - Indenização arbitrada em R$.4.000,00 – Valor que atende os critérios da equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sopesada a participação do autor no evento danoso – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014035-57.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROGÉRIO SERENA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAFAEL BUENO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
2
Voto no 29790
Apelação no 1014035-57.2016.8.26.0625
Comarca: Taubaté 4a Vara Cível
Apelante: Rogério Serena
Apelado: Rafael Bueno Alves
Juíza 1a Inst.: Dra. Eliza Amélia Maia Santos de Toledo Piza
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CESSÃO DE
DIREITOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO

Hipótese em que o réu recebeu a posse direta do veículo e assumiu a
obrigação de pagamento das parcelas do financiamento, no entanto,
alienou o veículo a terceiro, que, por sua vez, também vendeu o bem
Descumprimento da obrigação contratual assumida pelo réu, com
prejuízos ao autor, decorrentes de multas de trânsito e suspensão da CNH
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS Culpa concorrente do autor
configurada, pois deixou de efetuar a comunicação da venda do bem, nos
termos do artigo 134 do CTB, de modo a evitar o dano, mesmo após a
quitação do financiamento, quando se tornou possível a transferência do
veículo - Indenização arbitrada em R$.4.000,00 Valor que atende os
critérios da equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade,
sopesada a participação do autor no evento danoso
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ROGÉRIO
SERENA contra respeitável sentença de fls. 203/207 que, nos autos dos ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que lhe move
RAFAEL BUENO ALVES, julgou procedente a ação e procedentes as lides
secundárias movidas pelo réu contra JUAREZ FREIRA MACHADO e deste contra
JOSÉ ALVES RODRIGUES, determinando a transferência da titularidade do veículo
Ford, Escort GL, ano 2000/2001, placas JPE 6347 ao litisdenunciado José Alves
Rodrigues e condenando o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
3
mil reais), a título de danos morais,
Irresignado, apela o réu (fls. 216/222), sustentando,
em síntese, que não é cabível a condenação em danos morais, pois, na hipótese dos
autos, o autor cedeu ao réu os direitos sobre o veículo financiado, que assumiu, a
partir de então, o pagamento das prestações do veículo alienado à instituição
financeira. Portanto, a transferência prevista no artigo 123 do CTB somente seria viável
após a quitação do financiamento, não podendo ser causa de danos morais.
Argumenta que o autor é responsável pelos fatos
ocorridos, pois não promoveu a comunicação da venda ao DETRAN, conforme artigo
134 do CTB, não providenciou a baixa do gravame e o documento de transferência
após a quitação do financiamento, além de ter se omitido em indicar, ao DETRAN, o
infrator responsável pelas multas lançadas em seu nome, nos termos do artigo 157 §
7o CTB. Assim, deve ser excluída a condenação ou, subsidiariamente, reconhecida a
responsabilidade solidária do autor pelos danos, com redução da indenização pela
metade.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 226/232).

É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em
15.4.2008, instrumento particular pelo qual o autor cedeu, ao réu, a posse direta e os
direitos sobre o veículo descrito na inicial. O réu, por sua vez, assumiu a obrigação de
pagamento das 58 prestações restantes do financiamento.
No entanto, contrariando o ajuste estabelecido, em
11.12.2010, o réu vendeu o veículo para o litisdenunciado Juarez Freira Machado.
Este, por sua vez, transferiu o bem para José Alves Rodrigues, denunciado à lide por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
4
Juarez, restando incontroverso que se encontra na posse do bem, e, embora não
tenha constatado a lide, admitiu, em declaração por ele firmada (fls. 172), que deixou
de transferir a titularidade por não ter condições financeiras.
Primeiramente, cumpre consignar que, transmitido o
domínio pela tradição em caráter definitivo, a responsabilidade pelas providências
necessárias para a transferência do veículo perante os órgãos de trânsito recai na
pessoa do comprador ou adquirente, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito
Brasileiro.

Contudo, compete ao alienante do veículo promover
a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo
de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza o
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ou seja, nada obstante seja do comprador a
responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome (art. 123, §1o do CTB), a
comunicação do órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade é
incumbência do vendedor (antigo proprietário), de forma a cessar sua responsabilidade
pelas infrações de trânsito posteriores à venda (art. 134 do CTB).
Na hipótese dos autos, ausente comprovação pela
parte autora de que efetuou a obrigação legal imposta pelo art. 134 do CTB, certo é
que esta concorreu para a ocorrência dos transtornos que alega ter sofrido,
circunstância que deve ser sopesada na fixação dos danos morais.
Embora tenha havido emissão de multas de trânsito
em nome do antigo proprietário, porquanto não providenciada a transferência do
veículo após a quitação do financiamento, o autor contribuiu com a irregularidade da
situação ao deixar de comunicar o órgão de trânsito acerca da venda do bem (art. 134
do CTB), razão pela qual tornou-se solidariamente responsável pelas penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
5
impostas após a alienação até a efetiva comunicação dos órgãos competentes1.
No entanto, não se pode olvidar de que o
descumprimento contratual praticado pelo réu, ao alienar o veículo a terceiro antes da
quitação do financiamento e da regularização do domínio do bem obrigações por ele
assumidas - concorreu para tal circunstância, que culminou com o lançamento de
diversas multas de trânsito em nome do autor no ano de 2015, com a suspensão de
sua CNH, circunstância que causa abalo moral (fls. 19/36).
Assim como o autor, o réu também tinha ciência de
que a transferência da titularidade somente seria possível após o pagamento das
prestações do financiamento, no entanto, a despeito disso, vendeu o veículo a terceiro,
embora tivesse assumido todas as responsabilidades relativas ao veículo e ao
financiamento, inclusive no tocante à transferência, conforme se extrai do contrato de
fls. 14/15.
Portanto, na hipótese dos autos, ainda que a inércia do
autor implique em solidariedade perante o Estado, com relação às penalidades
impostas, não tem o condão de afastar a ocorrência do dano moral, ainda que admitida
a concorrência de culpas, mormente diante do descumprimento da obrigação
contratual assumida pelo requerido.
Sobre a questão, no julgamento da Apelação no
4001707-78.2013.8.26.0292, esclarece o Exmo. Des. Kioitsi Chicuta:
“Bem móvel. Compra e venda de veículo. Negócio
efetivado com a demandada e que não providenciou transferência para
seu nome. (...) O dever de efetuar a transferência do veículo é do
adquirente conforme o art. 123 do CTB e ensejará multa pelo
descumprimento no prazo. A determinação de suprimento mediante
1 No mesmo sentido: Apelação no 0009209-48.2011.8.26.0344, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Nunes, j. 17.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
6
intervenção judicial é medida alternativa, como posto na sentença. A
indenização por dano moral é devida, pois a disposição do art. 134 do
CTB, de ordem administrativa, trata de solidariedade por infrações de
trânsito em caso de não cumprimento da obrigação de bloqueio, mas
não se amplia à obrigação tributária (IPVA), sendo que houve prejuízos
evidentes pela inscrição no CADIN, propositura de execução fiscal e
restrição ao nome do autor, com abalo evidente, inclusive ao crédito.
Ainda que tenha o autor contribuído para os fatos vivenciados, a ofensa
a direito de personalidade está caracterizada, sendo sopesada a
participação na fixação da indenização, de R$ 5.000,00.”2 (sem grifos no
original)
O MM. Juiz a quo agiu com diligência e parcimônia ao
arbitrar o valor dos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que se
coaduna com a concorrência do autor para os danos causados, por ter deixado de
atender à providência prevista no artigo 134 do CTB, na medida em que não
comunicou a venda perpetrada, o que certamente evitaria os transtornos sofridos.
Bem sopesada a participação do autor, observando-se
os critérios de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a
manutenção do valor arbitrado.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o provimento do recurso, majoro a verba
honorária arbitrada na sentença para 20%, em consideração ao trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da autora em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85
do CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
2 Julgamento em 13.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-57.2016.8.26.0625 -Voto no 29790 - lufe
7
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator